Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Classe Conflito de Jurisdição Processo N. 0721432-33.2021.8.07.0000 Suscitante Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF Suscitado Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF Relator Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Examinados os autos, inclusive o processo que deu origem ao presente Conflito de Competência (processo originário no 0714065-46.2021.8.07.0003), constatei que há um outro Conflito de Competência de no 0721441-92.2021.8.07.0000, que foi distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, o qual, apesar de ter como origem a Petição Inicial no 0711824-02.2021.8.07.0003, trata dos mesmos fatos narrados neste processo. Explico: No dia 30/6/2021, as 18:11:03, a Dra. Verônica Suaiden suscitou o presente Conflito de Competência apresentando as seguintes informações (ID 27002082): “(...) Trata-se de inquérito policial, acompanhado das medidas protetivas de urgência, que apura a prática dos delitos de lesão corporal e injúria, praticados, em tese, por GILVAN SILVA ALVES JUNIOR, durante uma desavença com sua irmã, GILVANIA DOS SANTOS E SILVA. O pedido de medida protetivas de urgência foi distribuído sob o número 0711824-02.2021.807.0003, no dia 2/5/2021, ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo o MM. Juiz plantonista, em decisão interlocutória (ID 90451869), deferido as medidas pleiteadas. Entretanto, dois dias após a referida decisão (05/05/2021), o i. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em nova decisão interlocutória (ID 90585304), reavaliou sua competência e a declinou para uma das Varas Criminais de Ceilândia/DF, afastando a incidência da Lei 11.310/06. Os autos das medidas protetivas de urgência foram então distribuídos à esta Vara. Ante a redistribuição dos referidos autos, em 25/05/2021, o inquérito policial no 1573/2021-DEAM II também foi distribuído a este juízo, dando origem ao presente feito. (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 115, III, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nestes autos e nos autos do PJE no 0711824-02.2021.8.07.0003, para que ao final seja declarada a competência do 1o Juizado de Violência Doméstica desta Circunscrição Judiciária para o processamento e julgamento de ambos os feitos. (...) Translade-se cópia da presente decisão aos autos do PJE no 0711824-02.2021.8.07.0003 (...)” Conforme se pode verificar, o mesmo fato (constante do IP no 1573/2021- DEAM II e Ocorrência Policial no 1392/2021 – DEAM II) gerou dois processos no PJE: o primeiro, referente ao pedido de medida protetiva (no 0711824-02.2021.8.07.0003) e, o segundo, referente ao Inquérito Policial (no 0714065-46.2021.8.07.0003). Razão disso, a peça dos Conflitos de Competências foi transladada para o processo apenso e a partir dele o presente conflito foi distribuído a este gabinete e o outro (CJ 0721441-92.2021.8.07.0000) ao gabinete do Desembargador Silvânio. Ambos os conflitos foram remetidos a esta Câmara no dia 2 de julho de 2021 e não foi detectada nenhuma prevenção porque os processos originais eram distintos, conquanto tratem dos mesmos fatos. A Secretaria da Câmara Criminal certificou que o CJ 0721441-92.2021.8.07.0000 foi julgado na 9a Sessão Ordinária Virtual (período de 8/9 até 15/9), tendo a Câmara Criminal, à unanimidade, conhecido do conflito e declarado competente o Juízo Suscitado, conforme consta da Certidão de ID 29179136. Deste modo, como o conflito de jurisdição questionado nos presentes autos já foi analisado e decidido no CJ 0721441-92.2021.8.07.0000, e a fim de se evitar o risco de eventual decisão divergente, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, após a comunicação ao órgão de origem, o seu arquivamento. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator